Tribunal: TJPA
Processo: 0015566-09.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015566-09.2017.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA, ISAIAS JANSEN SANTOS, E. DE C. J.

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM NEUROCIRURGIA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

NÃO ACOLHIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que os requeridos providenciassem a Eloíse de Carvalho Jansen, que se encontrava internada no Hospital Geral de Parauapebas/PA desde seu nascimento, em estado grave, por ser portadora de cardiopatia congênita, necessitando, portanto, de transferência imediata para hospital que possua suporte cardiopata para melhor manejo de sua situação clínica, de modo que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como o art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado

possui de garantir tal direito ao cidadão, além do mais, mantém relação direta com o bem supremo que é a vida.

2.

Embora se reconheça a dificuldade da Administração

Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.

3.

Acerca da aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, §1º não são taxativas e sim exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que confirmou a decisão liminar que determinou a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão ora impugnada é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida de um indivíduo.

4.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em sede de remessa necessária, sentença confirmada, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de Eloíse de Carvalho Jansen, menor representada por Isaias Jansen Santos, contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a ação determinando aos Requeridos a disponibilização de leito em UTI com suporte de cardiopatia, tratamento especializado necessário e outros à menor.

Em sua Petição Inicial (ID Nº 2568899 - Pág. 4 a 9), a Defensoria Pública informou que foi procurada pelo genitor da parte Requerente, o qual aduziu que esta se encontrava internada no Hospital Geral de Parauapebas/PA desde seu nascimento, em estado grave, por ser portadora de cardiopatia congênita, necessitando, portanto, de transferência imediata para hospital que possua suporte cardiopata para melhor manejo de sua situação clínica.

Em Contestação (ID Nº 2568902 - Pág. 2 a 8), o Município de Parauapebas sustentou, quanto ao mérito, o adimplemento da obrigação, o princípio da reserva do possível, a impossibilidade de sequestro de bens públicos e o não cabimento da multa fixada.

Convencido da presença dos requisitos legais, o magistrado de primeiro grau concedeu a liminar pleiteada, confirmando a ordem com a Sentença de procedência dos pedidos autorais, ora examinada.

As partes não recorreram, sendo encaminhados os autos a esta Superior Instância.

A Douta Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima

manifestou-se pela manutenção da sentença, por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser mantida (Id. 2596581).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que os requeridos providenciassem a Eloíse de Carvalho Jansen, menor representada por Isaias Jansen Santos, o qual aduziu que esta se encontrava internada no Hospital Geral de Parauapebas/PA desde seu nascimento, em estado grave, por ser portadora de cardiopatia congênita, necessitando, portanto, de transferência imediata para hospital que possua suporte cardiopata para melhor manejo de sua situação clínica.

Nesse sentido, sabe-se que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como, no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado

possui de garantir tal direito ao cidadão, além do mais, mantém relação direta com o bem supremo que é a vida.

Não albergando dúvidas da responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Parauapebas em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade.

No caso em julgamento, estão presentes os requisitos, a demonstração da necessidade do tratamento e a impossibilidade de custeio, logo, a autora possui direito subjetivo em face da Administração Pública.

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reprimenda, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará tomar as providências necessárias a realização do requerido.

No que tange à limitação consubstanciada no
princípio da reserva do possível
, como bem assentou o Supremo Tribunal Federal:

"(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana." (STF, Tribunal Pleno, AgR na STA 175/CE e AgR na SL 47/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, voto do Ministro Celso de Mello, Dje 30.04.2010.)

O Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, ponderando que:

“Embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. ” (STJ, REsp 835687 / RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/12/2007).

Inafastável, assim, a superioridade da saúde e da vida frente a princípios e normas regedores das relações administrativas.

A
reserva do possível
não imuniza o administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de uma sociedade democrática de direito.

Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas.

Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.

Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes.

A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de
checks and balances
(freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010)

O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício.

Com efeito, “as políticas públicas não podem constituir óbice à eficácia do direito à saúde e, diante da recusa pelo Estado, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário de modo a viabilizar o fornecimento de medicamentos indispensáveis a quem deles necessitar.” (TJ/CE, MS nº 37446-49.2010.8.06.0000/1 AgR, Pleno, j. 09/12/2010).

Nesse mesmo sentido segue o entendimento de nossos Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
- CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSIVEL - INAPLICABILIDADE - OFENSA À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. - O Poder Público não pode se eximir da sua obrigação de assistência aos necessitados pelo simples fundamento de que alguns dos fármacos requeridos não são os padronizados pelo SUS, vez que tais normas administrativas que delimitam a prestação a determinadas espécies de medicamento, restringem o atendimento, tornando-o parcial, violando, assim, os preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde, ao bem-estar físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana. - Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento por pessoa necessitada, este deve ser fornecido de forma irrestrita, sendo que a negativa do ente público nesse sentido, implica ofensa a uma garantia constitucional. - Incabível a aplicação da Cláusula da Reserva do Possível quando não comprovada a incapacidade econômico-financeira do Estado, afigurando-se, lado outro, razoável a pretensão de fornecimento de medicamento a pessoa carente, estando, assim, em harmonia com o devido processo legal substancial. V.V. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALGUNS FÁRMACOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Seja pela observância das cláusulas da reserva do possível e da reserva em matéria orçamentária, seja pelos princípios da isonomia, da seletividade e da distributividade, não se pode impor ao ente público o ônus financeiro para a realização do tratamento da saúde de um único cidadão, mediante aquisição de medicamentos não padronizados pelo Poder Público, especialmente quando não demonstrado que se submeteu, sem êxito, às opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. É de responsabilidade do Município o fornecimento de medicamentos incluídos na farmácia básica. (TJ-MG - REEX: 10518081407182003 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 18/04/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO I, HIPOTIREOIDISMO, OBESIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NAS LISTAS DO SUS.
SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICOS, OU SIMILARES. POSSIBILIDADE. 1. Constitui direito líquido e certo da Substituída o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários para o tratamento de sua saúde, sendo obrigação do Estado assegurar tal direito, nos termos da Constituição Federal. 2. As prescrições médicas, solicitando o fornecimento de medicamentos e insumos, elaboradas por médicos habilitados, são provas que, produzidas de plano, na impetração do mandamus, justificam a concessão da segurança pleiteada. 3.
É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,
desde que reste comprovação de que não há nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedente do STF. 4. O Estado poderá optar pelo fornecimento de medicamento genérico, em substituição àqueles de marca específica, conforme a Lei nº 9.787/99, todavia, a Substituída poderá, a qualquer tempo, fazer prova de que aquele prescrito por seu médico é mais eficiente, exigindo-lhe o seu custeio. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 243507020168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 25/08/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2104 de 05/09/2016)

Do mesmo modo se posiciona o E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária
; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;
4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 09-18, Publicado em 2017-10-19) GRIFADO

Acerca da aplicação da multa em caso de descumprimento, é de alvitre relembrar que o art. 536, §1º do CPC possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, §1º não são taxativas e sim exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que confirmou a decisão liminar que determinou a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão ora impugnada é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida de um indivíduo.

Nesses termos já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.

1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revelasse medida legítima, válida e razoável.

2. Recurso especial que encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o fornecimento do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante.

4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente." 5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas.

Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário.

9. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008) GRIFEI

A jurisprudência nos nossos tribunais pátrios segue a mesma linha de entendimento. Vejamos:

PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU INSUMOS PELO ESTADO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PEQUENO VALOR - POSSIBILIDADE - ART. 461, § 5.º, DO CPC – ROL APENAS EXEMPLIFICATIVO - PREVALÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. - O bloqueio da verba pública necessária ao fornecimento de medicamento ou insumo se justifica excepcionalmente em face da omissão do órgão público em atender à ordem judicial de fornecimento, mormente quando se trata de quantia de pequeno valor e a urgência se encontra comprovada nos autos. - O art. 461 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O seu § 5.º, ao enumerar algumas medidas assecuratórias, o faz de modo apenas exemplificativo. (TJ-MG -Agravo de Instrumento Cv 1.0109.10.000294-7/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011).

Logo, caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o Poder Público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República, pelo que o valor aplicado está de acordo com a importância do bem tutelado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, confirmo e mantenho a sentença íntegra por seus próprios fundamentos.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATOR

Belém, 18/02/2020